Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração diante da ausência das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.